Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701181-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LEANDRO GOMES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0706279-16.2024.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisas de endereço do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo formulado por ele (id 220656377 dos autos originários). A certidão de id 72628528 noticia a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil em 7.5.2025 nos autos originários. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator